Tribunal: TJPA
Processo: 0807627-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807627-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO SALES DE MORAES, MERIVALDO BALIEIRO DA CUNHA, RAIMUNDO GAMA GOMES, SANDOVAL DOS SANTOS BATISTA, SEBASTIAO CUSTODIO PRIMAVERA, MARIA GORETTI LEAO DO AMARAL FERREIRA, JOSE LEAO DO AMARAL, ALONSO INAJOSA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N
°
0807627-89.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: MARIA ELISA BESSA DE CASTRO - OAB/PA Nº 5326

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURÚ F. DE ALMEIDA – OAB/PA Nº 15.693

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FITP-FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI 12.812/13. EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTE DO C. STJ E DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERA
L.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N
°
0807627-89.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: MARIA ELISA BESSA DE CASTRO - OAB/PA Nº 5326

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: THAMMY CHRISPIM CONDURÚ F. DE ALMEIDA – OAB/PA Nº 15.693

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, contra decisão monocrática de minha lavra (ID 10005791), por meio da qual dei provimento ao recurso, determinando o encaminhamento dos autos principais à Justiça Federal, para verificação acerca do interesse da União no julgamento do feito, conforme ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INTERESSE DA UNIÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PRECEDENTE DO C. STJ E DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO COMPETENTE PARA VERIFICAR O INTERESSE DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em síntese, os recorrentes sustentam que a Lei Federal nº 8630/93, que criou o FITP-Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, foi posteriormente revogada pela Lei Federal nº 12.815/2013, não tendo sido regulada, porém, a alegada transferência de responsabilidade à União do passivo relacionado às demandas judiciais fundamentadas na legislação desfeita.

Defendem, assim, que a responsabilidade em responder pelo adimplemento da obrigação de pagar quantia certa é do banco agravado, na medida em que trata de fatos geradores ocorridos sob a vigência da Lei Federal nº 8630/93, o que consta no pedido de cumprimento de sentença e no Demonstrativo de Atualização de Cálculo, razão pela qual a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito - ID 10300258.

Pugnam pelo provimento recurso, para que seja revista a decisão monocrática recorrida e determinada a continuidade dos procedimentos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0003773-86.2000.814.0301, a qual tramita na 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Contrarrazões apresentadas - ID 10630709.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FITP-FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI 12.812/13. EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTE DO C. STJ E DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática -
ID
10005791 - pág. 1/3, o caso em apreço trata de possível interesse da União, conforme Parecer nº 011/2015-DSP/PGU/AGU/mss e Parecer nº228/2017/CONJUR-MT/CGU/AGU – ID 9637967 e ID 9637970.

Sobre o tema,
até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“Pois bem, no presente caso, o recorrente aduz a existência de sucessão pela União, por ser a atual gestora administrativo-financeiro do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, tendo vista que a Lei n. 12.815/13 revogou a Lei n. 8.630/93. Quanto ao referido fundo, destaco precedente do C. STJ e da Justiça Federal, demonstrando ser competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de matéria atinente a referido fundo,
in verbis
: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – FITP. ART. 5º DA LEI 9.469/97. INTERESSE DA UNIÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR A LIDE COMO ASSISTENTE SIMPLES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA FEDERAL
. 1. Cuidam os autos de ação de cobrança de complementação de indenização devida a trabalhadores portuários avulsos, nos termos do art. 60 da Lei n. 8.630/93, ajuizada por Claudovaldo Farias Barreto, Operador Portuário Rodízio Ltda e outros em face do Banco do Brasil S.A, na qual a União suscita a sua intervenção na lide na qualidade de assistente simples. 2. Em sendo o Banco do Brasil empresa de economia mista reside o direito da União intervir como seu assistente, nos termos do art. 5º da Lei. 9.469/97.

3
. Com o ingresso da União no feito, na condição de assistente simples, consoante disposto no art. 50, caput, do CPC, a competência para processar e julgar a presente ação fica deslocada para a Justiça Federal
. 4. Recurso especial provido.
(Resp n. 1.170.124/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/4/2010, Dje de 10/5/2010.)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO - FITP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ASSISTÊNCIA SIMPLES DA UNIÃO FEDERAL (RECONHECIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL). DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA
. I - Deixando o acórdão embargado de se pronunciar sobre matéria ventilada nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, veiculados com a finalidade de que seja suprida a omissão apontada. II -
A orientação jurisprudencial firmada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva na ação movida por trabalhador portuário avulso visando o recebimento da indenização prevista no Art. 59, I, da Lei 8.630/93" (REsp 794.370/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 225).
III -
Na hipótese dos autos, sobrevindo a admissão da União Federal no feito, na condição de assistente simples do Banco do Brasil S/A, é competente a Justiça Federal, para processar e julgar o feito
. IV - Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar-se a omissão apontada, sem modificação do resultado do julgamento.
(EDAC 0001326-23.2006.4.01.3200, JUIZ FEDERAL ILAN PRESSER (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 05/12/2019 PAG.).
Desta forma, ante os precedentes supramencionados,
destaco a possibilidade de interesse da União na presente demanda
, e nestes casos, constata-se a chamada competência em razão da pessoa, que além de ser do tipo de competência absoluta, pode ser decretada de ofício pelo juiz, em qualquer

momento e grau de jurisdição, não podendo sofrer prorrogação. Pois bem, o art. 45 do Novo CPC prevê o trâmite procedimental para a hipótese de ingresso de ente federal em processo que tramite em outra Justiça, consagrando entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 150) e substituindo o art. 99, parágrafo único do CPC/1973. Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves “
pela literalidade entende-se que a remessa à Justiça Federal ocorre sempre que o ente federal “intervir” no processo, mas naturalmente essa intervenção dependerá de uma decisão judicial, admitindo-a,
que não poderá ser proferida pelo juízo estadual, já que a competência para prolação dessa decisão é do juízo federal
”
(
in
Manual de direito processual civil – Volume único, 8ª ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 197)
. Desta forma, cabe somente ao Juízo Federal decidir pela intervenção ou não da União na lide, não cabendo esta análise ser realizada por esta Corte de Justiça.
ASSIM,
com fundamento no artigo 932, IV
,
do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de encaminhar os autos principais à Justiça Federal, para verificar a ocorrência de interesse da União no julgamento do feito
.”

Assim, entendo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, em todos os seus termos, diante da demonstrada necessidade de que o Juízo Federal se pronuncie sobre interesse no julgamento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024